Tribunal: STF
Processo: RHC 247606
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Venegas interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 49):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE EXAME EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensões já apreciadas e julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 917.827 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a “APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, BEM COMO FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BENÉFICO”. Subsidiariamente, requer “seja fixado a pena base no mínimo legal, ou, caso assim não entenda, reduzir sua fração de aumento, de forma proporcional”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pelo recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente